Tribunal: TJPA
Processo: 0808619-84.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808619-84.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. In casu, considerando o anterior deferimento, por decisão judicial, da expedição da referida certidão na ação de recuperação judicial, que objetiva auxiliar no restabelecimento da empresa e o evidente perigo da demora caso participe do procedimento licitatório, bem como a ausência de vedação legal a sua participação, devida a manutenção da decisão recorrida.

ACORDÃO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1a Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É cediço que o objeto do agravo de instrumento restringe-se tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a discussão de temas não apreciados no juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

No que se refere à inépcia da inicial entendo que não merece acolhimento, à medida que da descrição fática se conclui que diante do indeferimento do pedido administrativo de emissão da certidão em questão, tornou-se necessário o requerimento judicial contido na ação de origem.

No presente caso, conforme entendimento adotado quando analisado o pedido de efeito suspensivo, observo a decisão judicial (processo nº 00444848920128140301), proferida nos autos da ação de recuperação judicial, no sentido de deferir a obtenção de certidão positiva com efeito de

negativa de débitos para que o agravado prossiga suas atividades perante órgãos públicos, conforme trecho abaixo:

“[...] Com relação à emissão de certidão positiva com efeitos negativos entendo que a decisão de fls. 2755/2762 quedou-se omissa, razão porque autorizo a expedição de ofício à Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal para que emitam no prazo de 5 (cinco) dias certidões que constem os débitos tributários da Recuperanda, com efeitos de negativos, para que assegure o prosseguimento da atividade perante os órgãos públicos. Cumpra-se com prioridade. (Processo nº 00444848920128140301; 13ª vara cível de Belém/PA; Juíza de Direito Maria Filomena de Almeida Buarque; Data decisão: 24/06/2013)”

Porém, posteriormente, após pedido administrativo, a autoridade coatora, em 24/06/2021, indeferiu o pedido, o que atenta contra institutos como a função social da empresa, impedindo, inclusive, a manutenção de suas atividades. Nesse sentido, destaco o disposto no art. 47 da Lei n. 11.101/2005:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Ademais, o Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer que se coaduna com o entendimento adotado conforme trecho a seguir:

“Sendo assim, considerando que o plano de Recuperação Judicial possui como objetivo, auxiliar uma Empresa em dificuldade econômica/financeira a se recuperar, entende-se que exigir que esta comprove regularidade fiscal para poder contratar com o Poder Público implica em frustração ao próprio instituto da Recuperação Judicial, inclusive, porque, no caso dos autos, a atuação preponderante da Empresa advém da prestação de serviços ao Poder Público (atividade relacionada a serviço de esgoto).

Logo, em Juízo de cognição sumária, entende-se que o Recurso interposto não comporta provimento.”

Desse modo, considerando o anterior deferimento, por decisão judicial, da expedição da referida certidão na ação de recuperação judicial, que objetiva auxiliar no restabelecimento da empresa e o evidente perigo da demora caso participe do procedimento licitatório, bem como a ausência de vedação legal a sua participação, devida a manutenção da decisão recorrida.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos lançados acima.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de outubro de 2022.

EZILDA PASTANA MUTRAN

Desembargadora

Belém, 17/10/2022